Tribunal: TJES
Processo: 5000690-87.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000690-87.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA DE JESUS SILVA HELKER e outros (4)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE DE ATIRADOR À ESCOLA PRIMO BITTI. AUTORAS QUE NÃO ESTAVAM NA ESCOLA QUANDO OCORRERAM OS FATOS. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, em que as autoras alegam, em síntese, que estudavam na escola Primo Bitti no ano de 2022. Narram que no dia 25/11/2022, por volta das 09h30min, uma tragédia sem precedentes ocorreu em referida escola, tendo um atirador fortemente armado e municiado, efetuado disparos com arma de fogo, alvejando professores, vindo alguns a óbito e outros sofrendo lesões corporais. Afirmam ter sofrido graves sequelas psicológicas pelo ocorrido, razão pela qual requerem indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual as autoras interpuseram recurso inominado pugnando pela sua reforma. Em contrarrazões, o Estado pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4. Ao analisar os autos, é possível verificar a ausência de danos morais, requisito este indispensável para responsabilização do ente estatal. A mera condição de alunas matriculadas na escola Primo Bitti não é suficiente para inseri-las no rol de vítimas do lamentável evento.

5. As recorrentes estudavam no turno noturno, enquanto o ataque se deu no turno matutino. Não há sequer alegação de que poderiam estar nas dependências da escola, no momento em que ocorreu a tragédia. Também não se comprova qualquer vínculo com as vítimas diretas do fatídico evento, de sorte a se requerer dano moral reflexo ou por ricochete.

6. Não se nega que uma tragédia de tamanhas proporções pode gerar sentimentos negativos (tristeza, indignação, medo) a quem quer que deles tome conhecimento. Tais sentimentos, porém, são inerentes à vida em sociedade e não têm o condão de impingir ao cidadão médio dor profunda a ponto de justificar a pretendida indenização.

7. O dano moral é caracterizado por lesão aos direitos da personalidade ou abalo à psiquê daquele que foi efetivamente vitimado pela prática do ilícito. Não se confunde com os sentimentos negativos experimentados por aquele que sente empatia às vítimas de acontecimentos trágicos.

8. Desta forma, transcreve-se trecho da sentença recorrida, externando entendimento que corroboro: “
Assim, embora as suplicantes asseverem terem sido vítimas do evento danoso descrito em prefacial, entendo por não demonstrada a existência de vínculo fático entre a omissão Estatal ao dever de segurança e o suposto dano sofrido pelas autoras, merecendo a presente ação o caminho da
improcedência.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal, condenam-se as autoras/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)